Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-55.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006560-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JAEDSON DOS SANTOS - CPF: 062.048.041-62 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JAEDSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO
- ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de
excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há falar em excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006560-55.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JAEDSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em favor de
JAEDSON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 23.11.2022, acusado da prática, em tese, de crime de tráfico de drogas.

Aduz que apesar da custódia cautelar se estender por quatro meses, não houve sequer a designação da audiência de instrução e julgamento, em evidente excesso de prazo, para o qual a defesa não teria concorrido.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (id. 163515164)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 164852172.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
,
tendo em vista que o Juízo singular já designou data para a audiência de instrução e julgamento, conforme ID. 165444176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JAEDSON DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.

Malgrado a Procuradoria-Geral ter se manifestado pela prejudicialidade, entendo ser o caso de conhecer e denegar a ordem.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante em 23.11.2022, acusado da prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, pois foi detido na posse de
“a) 01 dichavador; b) 01 munição calibre .36 intacta; c) 16 porções de cocaína, totalizando 15,51g e; d) 6,79g de maconha. “

Na sequência, a denúncia foi oferecida em 20.01.2023 e na mesma data, determinada a sua notificação.

A notificação ocorreu em 24.01.2023 e reiterada em 11.02.2023, na oportunidade em que a defesa preliminar foi apresentada em
01.03.2023
. O Juízo
a quo
, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2023, às 14h15min.

Nesse contexto, apesar do lapso temporal – 05 (cinco) meses – constato que vem ocorrendo o regular andamento do feito, de forma que não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente porque que não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo.

Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e

VOTO

no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023